Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO POR INCIATIVA PARTICULAR PELA PARTE EXECUTADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE PARA SATISFAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR QUE SERIA CONSUMIDOR POR CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO HIPOTECÁRIO DETIDO POR TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza “...no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”
2. Se constatado que o bem penhorado tem valor insuficiente para o pagamento de crédito hipotecário, que goza de preferência por garantia real, nos termos do art. 1422 do Código Civil, não há interesse jurídico e processual que justifique a alienação por iniciativa particular do bem no bojo do processo de execução, mediante intervenção na relação jurídica mantida entre a parte executada e o credor hipotecário.
3. O procedimento executivo deve ser voltado à satisfação do crédito da parte exequente, com prática de atos processuais úteis à essa finalidade, não sendo viável que a execução seja utilizada exclusivamente para quitação parcial de dívida hipotecária, cujo credor não é parte do processo, mediante alienação particular de unidade imobiliária promovida pela executada, sem prévia autorização judicial.
4. Considerando que o crédito hipotecário tem valor bastante superior ao do próprio imóvel, de modo que a alienação será insuficiente para pagar a integralidade da dívida preferencial, não há fundamento para alienação do bem no curso da execução em apreço, sem qualquer proveito para a concretização do direito vindicado no processo.
5. Considerando que é a agravante a parte executada e devedora hipotecária, que mantém vinculo jurídico com o banco credor da hipoteca, cabeira à recorrente apresentar documentação necessária para demonstrar o excesso do valor apontado como devido pela instituição financeira, ou proceder, perante o credor fiduciário, a individualização da hipoteca sobre as unidades imobiliárias.
6. Agravo de instrumento desprovido.